Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707173-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: I. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: BARNE ABEDIONE MENDES DOS SANTOS IMPETRADO: CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por I. M. D. S., representado por seu genitor. B. A. M. D. S. contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Consta da petição inicial que o impetrante nasceu prematuro e, desde o seu nascimento, em 22/2/2025, aguarda vaga para internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), na rede pública ou em unidade contratada pela Administração Pública Noticia estar internado no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), mas sem o suporte de terapia intensiva, conforme relatório médico acostado aos autos: O recém-nascido nasceu prematuro, com idade gestacional de 30 semanas + 2 dias, evoluiu com desconforto respiratório precoce, necessitando de suporte com CPAP nasal, do qual ainda faz uso. Está em fototerapia para tratamento de icterícia neonatal. Apresentou episódios de apneia e vômitos. Ainda não tolera dieta via oral, recebendo nutrição parenteral. Mantém tratamento para sepse precoce presumida com antibioticoterapia. NECESSITA COM URGÊNCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAIS. O documento está assinado pela Dra. Luísa Teixeira Fischer Dias – CRM/DF 27.962. Alude ser dever do Estado garantir o direito à saúde, na forma dos arts. 196 e 227 da Constituição Federal, além de colacionar jurisprudência que entende amparar sua pretensão, de ser prontamente internada em leito de UTI. Assim, considera demonstrado o fumus boni Iuri. A título de periculum in mora, aduz que o transcurso do tempo pode conduzir ao evento morte ou sequelas irreversíveis. Requer, portanto, em caráter liminar, que seja determinado à autoridade coatora a disponibilização de leito de UTI Neonatal, em hospital público ou particular, conveniado ao SUS, até a sua efetiva alta, às expensas do Distrito Federal. No mérito, a confirmação da decisão concessiva da liminar vindicada. Pleiteou, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) Deixou de juntar procuração, em decorrência da prática de ato considerado urgente, na forma do art. 104 do CPC. Por meio da decisão unipessoal proferida pelo Exma. Desembargadora Ana Cantarino, no Plantão Judicial de 26/2/2025, o pedido liminar deduzido no presente mandado de segurança foi deferido e determinada a “imediata internação do impetrante em UTI neonatal, conforme indicação médica, observado o prazo máximo de 24 horas para cumprimento. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a internação deverá ser efetivada em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com o necessário e adequado tratamento médico”. Atribuiu à decisão força de mandado de intimação, em conformidade com o art. 43 do Provimento Geral da Corregedoria, n. 12 de 17 de agosto de 2017. É o relato do necessário. Decido. 2. Ratifico a decisão que, em Plantão Judicial, deferiu o pedido liminar, pois os fundamentos expostos no aludido pronunciamento judicial unipessoal se alinham ao entendimento desta Relatoria. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. O advogado deve se atentar ao regramento do art. 104, § 1o, do CPC, a fim regularizar a capacidade postulatória da impetrante. Intimem-se. Publique-se. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora